Tribunal: TJDFT
Processo: 0711788-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711788-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VIRGINIA RODRIGUES CURADO GOMES D E S P A C H O Compulsando os autos originários verifico que o escritório que interpôs o presente recurso possui poderes para representar a empresa Ativos S.A – Securitizadora de Créditos Financeiros (ID 113510166 dos autos originários). Contudo, o presente recurso foi interposto em nome do Banco Santander. Verifico, ainda, que a advogada que subscreve o recurso não possui procuração/substabelecimento nos autos originários. Desse modo, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para esclarecer a parte que está interpondo o recurso, bem como para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora